Tribunal: CARF
Processo: 10875.904002/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.904002/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.737 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
REGISPEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
DIREITO CREDITÓRIO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
O direito creditório, sendo líquido e certo, deve ser comprovado pela
Contribuinte, sob pena do seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata-se
das
Declarações
de
Compensação
Eletrônicas
nos
19396.14557.180907.1.7.03-8627,
38247.90169.200808.1.3.03-5216
e
09228.80134.150109.1.3.03-2609, apresentadas pela interessada em epígrafe para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.904002/2012-86
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.904002/2012-86

compensação de débitos próprios com crédito relativo a Saldo Negativo de CSLL,
relativo ao ano-calendário 2005, no valor originário de R$ 83.054,63.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 031068745, de
04/09/2012, o direito creditório não foi reconhecido e as compensações não foram
homologadas, mediante o seguinte fundamento:

Nas Informações Complementares da Análise de Crédito, constam os seguintes
dados:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.904002/2012-86

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.904002/2012-86

Direcionada a DCOMP para a intervenção manual no intuito de validar1 a
compensação das estimativas, o servidor competente elaborou o despacho com as
informações abaixo: (fls. 43 a 45 dos autos, cópia não muito legível).
O contribuinte supra transmitiu o pedido de restituição, ressarcimento e
compensação eletrônico, perdcomp, indicando acima, pleiteando Saldo Negativo de
CSLL, exercício 2006.
O sistema de Controle de crédito, SCC, solicitou intervenção de servidor da
Receita Federal do Brasil para validar as retenções na fonte e as estimativas
demonstradas nos quadros abaixo, deixando a perdcomp “em análise suspensa”,
motivo: Selecionado para análise do usuário: (...)
Em consulta aos sistemas da RFB, encontramos retenções pela fonte pagadora e
suas filiais, a saber:
CNPJ 00.000.000/0001-91
- Código 6147 – Produtos Retenção em Pagamento por Órgão Público – no
valor de R$1.396,18, dos quais R$238,68 referem-se à alíquota de 1,0% de CSLL;
CNPJ 33.781.055/0001-35
- Código 6147 – Produção Retenção em Pagamentos por órgão Público – no
valor de R$9.035,07, dos quais R$1.544,46, referem-se à alíquota de 1,0% de CSLL;
CNPJ 34.028.316/0001-03
- Código 6147 – Produtos Retenção em Pagamento por Órgão Público – no
valor de R$19.715,25, dos quais R$3.367,48 referem-se à alíquota de 1,0% de CSLL;
O contribuinte foi notificado através da intimação 2209/2011 a apresentar os
documentos comprobatórios dos valores divergentes entre a DIRF e o Perdcomp para
as fontes CNPJ 33.781.055/0001-35 e CNPJ 34.028.316/0001-03. Em resposta
apresentou cópia das folhas do livro diário n.o 20, as notas fiscais, bem como cópia
dos extratos bancários, comprovando os valores efetivamente recebidos. Entre os

1 Irei reproduzir com as minhas palavras o relatório, tendo em vista não estar a cópia muito legível.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.904002/2012-86

valores declarados foram utilizadas retenções na fonte de notas fiscais emitidas no
Ano-calendário de 2004.
Em relação ao Imposto de Renda retido na fonte, de acordo com Perdcomp 4.5
instituído pela IN RFB no 1.134, de 04 de março de 2011, deve ser lançada para
constituição do crédito na composição do saldo negativo com os dados relativos ao
imposto de renda retido em todos os pagamentos efetuados ao contribuinte detenteor
do crédito, no período de apuração a que se refere o saldo negativo de IRPJ objeto do
Pedido Eletrônico de Restituição ou da Declaração de Compensação, desde que
referidos pagamentos tenham integrado a base de cálculo do IRPJ, conforme
informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ).
Tendo em vista que os lançamentos no livro diário não identificam quais notas
fiscais compõe o crédito de duplicatas a receber lançadas em cada mês, confirmamos
parcialmente
as
retenções
pelas
fontes
CNPJ
34.028.316/0001-03,
CNPJ
00.000.000/0001-91 e CNPJ 33.781.055/0001-35 pelo total encontrado na DIRF.
Em consulta ao sistema da Receita Federal do Brasil, constatou-se que as
estimativas questionadas pelo SCC estão nas seguintes situações a saber:
- As estimativas de CSLL referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março,
abril, maio e setembro de 2005, nos valores de R$59.016,28, R$59.156,97, R$
65.892,66, R$56.351, 54, R$60.935,71 e R$63.645,74, respectivamente, têm seus
débitos
parcelados
conforme
processos
10875-720.985/2009-02
e
18208-
060.936/2011-90 e a quitação deste parcelamento encontra-se adimplente.
A estimativa de CSLL referente ao mês de junho de 2005, no valor de
R$63.829,64, encontra-se com saldo devedor, conforme processo 10875-
902.854/2012-39.
A estimativa de CSLL referente ao mês de julho 2005, no valor de R$61.918,53
encontra-se com saldo devedor de R$52.751,82, conforme processo 10875-
902.914/2012-13. O saldo restante de R$9.411,74 encontra-se declarado no Perdcomp
em questão, portanto não será possível confirmar a compensação.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
17/09/2012.
Em
27/09/2012,
a
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade, de seguinte conteúdo:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.904002/2012-86

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.904002/2012-86

Quando da decisão da Delegacia de origem restou consignado que a contribuinte
limitou-se a questionar a glosa das estimativas compensadas com o saldo negativo, nada
expressando acerca das retenções não confirmadas e que portanto essa matéria estava preclusa.
Ademais, informou que a DCOMP de 07/05 tinha sido retificada diminuindo o
valor do débito compensado de R$61.918,53 para R$52.751,82.
E, ainda, que “Conforme Acórdão DRJ-RPO no 14-54.746, de 12/11/2014, a
manifestação de inconformidade apresentada nos autos do citado processo no
10875.902815/2012-31 foi julgada procedente em parte, para reconhecer em parte o direito
creditório correspondente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, no valor
originário de R$ 59.843,24, e homologar as compensações ali levadas a litígio, até o limite do
crédito concedido, o qual se mostrou suficiente para a extinção parcial das estimativas do ano-
calendário 2005, relativas aos referidos PA 06/05 (R$ 63.829,64) e 07/05 (R$ 1.800,97), no total
de R$ 65.630,61.
Portanto, considerou que a Contribuinte fazia jus ao saldo negativo de CSLL do
ano calendário 2005 no valor originário de R$17.423,58, conforme quadro abaixo:
DIPJ - AC 2005 - ND: 457924
DECLARADO
DDE
DRJ
Ficha 17
BC da CSLL
8.038.876,13

8.038.876,13

8.038.876,13

CSLL TOTAL
723.498,85

723.498,85

723.498,85

DEDUÇÕES
(-) RETENÇÃO CSLL
11083,57
5570,08
5570,08
(-) CSLL ESTIMADA COM, SNPA
125748,17
0
65630,61
(-) CSLL ESTIMADA DEMAIS COMP.
520918,17
520918,17
520918,17
(-) CSLL ESTIMADA PAGA
148.803,57
148.803,57
148.803,57
CSLL A PAGAR
83.054,63
-
48.207,03

17.423,58
-

Restou consignado no relatório de análise de crédito, que da estimativa na PA
07/2005 (R$9.411,74), não ter sido possível confirmar a compensação.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.737 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.904002/2012-86

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso a esse Conselho argumentando
que:
“A requerida solicitou um crédito no valor de R$533.147,54 em PER retificadora
para o ano-calendário de 2003, sendo assim a contribuinte tem direitos creditórios a fim de quitar
o débito hora questionado no acórdão 14-54.746.
Sendo assim, o débito deste acórdão será automaticamente compensado pela
homologação do débito discutido no acórdão mencionado.”
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Com relação ao mérito, não há qualquer crédito possível de reconhecimento.
A Contribuinte somente cita um acórdão sem nada juntar aos autos, nem o próprio
acórdão citado no recurso, não traz qualquer elemento capaz de identificar crédito, pois os
direitos creditórios, mesmo que ainda não homologados já tinham sido considerados pela DRJ.
Ou seja, não há qualquer argumentação na peça recursal possível de alterar o
resultado do julgamento da Delegacia de origem.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo de origem por seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital